Tribunal: TJMT
Processo: 1008269-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008269-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA GARCIA CAVALCANTE LEITE - CPF: 704.250.391-02 (ADVOGADO), I.C.F - CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 34.354.657/0001-79 (AGRAVANTE), I.C.F - CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 34.354.657/0001-79 (AGRAVADO), THAYNA DAVID ROCHA - CPF: 139.037.686-93 (ADVOGADO), DANYLO DIAS DE FREITAS - CPF: 041.056.681-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA LOBO BRANDAO AZEVEDO - CPF: 048.292.871-95 (ADVOGADO), SILVANA CELIA REZENDE SILVA - CPF: 701.118.871-19 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA –
DECISÃO

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica por meio de documentos hábeis,
o
indeferimento da gratuidade da justiça
é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
aviado por
I.C.
F – Construtora Araguaia Ltda.
,
objetivando a reforma da decisão

proferida
nos autos
da Ação de recuperação judicial
n.
1000319-82.2024.8.11.0080
,

que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Inconformada
,
a agravante
aduz que a hipossuficiência financeira
encontra-se
devidamente demonstrada
.

Sustenta
que
instruiu o pedido com a documentação exigida pela Lei 11.101/2005, bem como narrou as razões da crise financeira que assola a empresa, a qual totaliza na presente data o valor de R$1.624.053,85 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) sendo que no atual momento encontra-
se em fase de estabilização, isto é pagando as contas para operação, e buscando a recuperação
judicial
para conseguir organizar uma forma de pagar seus credores e continuar com sua atividade.

O pedido liminar foi indeferido (I
D
208645658
)
.

Devidamente intimado,
o
Terceiro interessado

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (
ID
235296178
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a agravante
objetiva a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

Todavia
,

o recurso
não merece
proviment
o.

Isso porque, em que pese o art
igo
98 e seguintes do CPC estabele
ça
que, para a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
,
em favor da pessoa física ou jurídica
,
basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art
igo
5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina

que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito
, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente,
devendo se desincumbir do ônus de comprovar tal condição.

Na hipótese,

verifica-se que
o
juízo de prime
iro grau entendeu que não havia
elementos suficientes para o deferimento

da justiça gratuita
à agravante
,
tendo em vista que, na própria petição inicial do pedido de recuperação judicial restou estampada a viabilidade econômica da empresa diante do montante muito superior ao valor das custas processuais de suas movimentações financeiras.

Ademais, ressalta-se que o magistrado de origem concedeu o benefício do parcelamento das custas processuais à agravante, de modo que,
as custas
processuais que giram em torno de R$ 32.481,08 (Trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos) podem ser pagas em até 6 (seis) parcelas, dando aproximadamente R$ 5.413, 51 (Cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e um
centavos) por
mês, valor esse muito aquém da capacidade econômica da empresa.

Ademais,
ainda
que que
a agravante se encontrasse à beira da falência, o que não é o caso, mas mesmo nesse caso extremo

“
n
ão é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
”
(REsp 1075767/MG).

Desse modo, inobstante
o fato de se encontrar em dívidas com credores, isso não
a
isenta d
a obrigação de
arcar com os custos processuais
,
mormente considerando que
,
mesmo tendo sido oferecida a oportunidade de
demonstra
r
efetivamente sua hipossuficiência, não o
fez
de modo efetivo, juntando documentos
insuficientes
.

Logo
, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.
[...]
2- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
[...]
Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. [...]”

(TJ-MT - AI: 10202124220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar
que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.”
(TJ-MT 10122734520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022699-19.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024